Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733246-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOUVEA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOUVEA, atualmente preso preventivamente por determinação da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília-DF. A impetração visa à revogação da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de maio de 2024, durante a Operação Chapéu de Palha, sob a acusação de porte de 0,32g de crack. Segundo os autos, o paciente estava dormindo na casa de um indivíduo chamado Marcos, alvo de um mandado de prisão. Não foram encontrados outros elementos que indicassem a prática de tráfico de drogas, como balança de precisão ou dinheiro em posse do paciente. A impetrante apresenta uma série de argumentos para justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem provas técnicas que vinculassem diretamente o paciente à prática de tráfico de drogas. Argumenta que a quantidade ínfima de droga encontrada e o fato de o paciente estar dormindo no local indicam a ausência de indícios suficientes de autoria. A prisão foi fundamentada exclusivamente em testemunhos policiais que não foram corroborados por outros elementos de prova. Argumenta que, diante da incerteza quanto à autoria do crime e da falta de provas concretas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Ressalta que as circunstâncias em que o paciente foi preso não justificam a presunção de que ele estava envolvido em atividades ilícitas, sendo a prisão preventiva, nesse caso, um constrangimento ilegal. Alega que a coação ilegal está caracterizada pela ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, como a ameaça à ordem pública ou o risco de reiteração criminosa. Aponta que o paciente não representa perigo para a sociedade e que a prisão foi baseada em suposições e não em fatos concretos. Propõe a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previstas nos artigos 317 e 319 do Código de Processo Penal. Argumenta que tais medidas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a continuidade do processo, sem necessidade de manter o paciente encarcerado. A defesa requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. Alega que a manutenção da prisão preventiva está causando constrangimento ilegal e que não há justificativa para a continuidade da custódia cautelar. Caso a revogação não seja possível, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia nos seguintes termos (ID 62757700): “(...) No dia 29 de maio de 2024, por volta de 06h00m, no bairro Nossa Senhora De Fátima, quadra 15, lote 08, Arapoangas, Planaltina/DF, o denunciado MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA, com vontade livre e conscientes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,28g (vinte e oito centigramas); e 03 (três) porções de pedra amarelada, vulgarmente conhecidas como crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,41g (quarenta e um centigramas), conforme Exame Preliminar n° 62.723/2024 (ID. 198553279). No mesmo contexto de tempo, mas na Quadra 06, Chácara 01, Bairro Nossa senhora de Fátima, Planaltina/DF, o denunciado JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOUVEA, com vontade livre e conscientes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,32g (trinta e dois centigramas), também conforme Exame Preliminar n° 62.723/2024 (ID.198553279). Do contexto da investigação No âmbito da denominada Operação Chapéu de Palha (medida cautelar n° 0717822-49.2024.8.07.0001) investigou-se a atuação de grupo criminoso voltado ao no tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora de Fátima, comandada pelo ora denunciado MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA, vulgo "CHAPÉU". Segundo o apurado, o local em questão é conhecido pelo tráfico de drogas e foi alvo de diversas denúncias anônimas via DICOE/PCDF (no 2155/2014, 14483/2015, 11528/2019, 19040/2021, 15666/2022, 13362/2023, 18432/2023 e 23320/2023), bem como por ligações no plantão da Delegacia ao longo dos anos. A investigação constatou que em 2014, Rosa Soares de Carvalho, genitora do denunciado MARCOS, foi presa em sua chácara1 por tráfico de drogas, após vender uma porção de crack a um usuário. No local, foram encontradas porções de crack, balança de precisão, dinheiro em espécie e um revólver calibre .38, conforme Oc. no 10.225/2024-16aDP. Já ano de 2019, Rosa e MARCOS foram flagrados vendendo porções de crack na mesma chácara, ocasião em que a genitora foi presa e o denunciado apreendido, por contar com 15 (quinze) anos à época dos fatos (Oc. no 7.007/2019 – 16aDP, autos no 0723927-18.2019.8.07.000). Novamente, no ano de 2020, foram apreendidas diversas porções de crack na mesma chácara (Oc. no 3234/2020 – 16a DP). Assim, os investigadores identificaram a existência de um grupo familiar afeto ao tráfico de drogas, de modo que a denominada “Boca da Rosa” passou a ser comandada por seu filho, o ora denunciado MARCOS, vulgo “Chapéu”, razão pela qual o local passou a ser conhecido como “Boca do Chapéu”. Em diligências investigativas, verificou-se que as características geográficas da área2 , facilitaram a formação e operação do grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, bem como que MARCOS assumiu o controle do tráfico na chácara depois de ser preso no início de 2023. Contudo, para evitar ser preso novamente, observou-se que MARCOS alterou seu modus operandi e recrutou menores de idade para realizar as vendas de drogas aos usuários dentro da propriedade. Durante as campanas, os policiais observaram o movimento típico de tráfico de drogas no local e lograram êxito em abordar usuários após estes saírem do endereço, com os quais foram encontradas porções de crack. Outrossim, constatou-se que MARCOS possui alta influência na região e tem adquirido diversos imóveis, com o fim de viabilizar a ocultação dos entorpecentes e dificultar a ação policial. Apurou-se, ainda, que os traficantes empregam vários artifícios para evitar a ação dos agentes policiais, como o uso de “olheiros” e o recrutamento de crianças e adolescentes, utilizando celulares e meios de transporte de fácil locomoção, como bicicletas. Reunidos todos os elementos investigativos, i. Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar nos endereços vinculados ao alvo MARCOS, pela quebra de sigilo dos aparelhos celulares, bem como pela prisão temporária do denunciado. As medidas foram deferidas judicialmente (ID.196751804, da medida cautelar) e, posteriormente, cumpridas. Dos fatos No dia 29 de maio de 2024, os policiais deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, expedidos em desfavor do denunciado MARCOS. No endereço da Quadra 15, lote 08, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Arapoangas, Planaltina/DF, residência do denunciado MARCOS, localizaram as quantias de R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), embaixo do colchão; e R$104,95 (cento e quatro reais e noventa e cinco centavos), em cima da geladeira. Além disso, localizaram sob a janela do quarto dormitório um rádio comunicador e apreenderam dois aparelhos celulares. Na parte externa da casa, encontraram porções de crack, acondicionadas em plástico verde, que estavam escondidas em tijolos. Na oportunidade, verificou-se que a residência dispunha de 3 (três) câmeras de segurança, bem como havia um buraco no muro da parte dos fundos, usado pelo denunciado para o acompanhamento da movimentação na rua da chácara e repassar as drogas aos seus “funcionários”. Já no endereço localizado na Quadra 06, Chácara 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, conhecido como “Boca do Chapéu’’ , estava denunciado JORGE, o qual foi visualizado arremessando porções de crack pela janela do banheiro no momento em que foi montado o cerco na residência. Na ocasião, o denunciado se recusou a sair da residência, tornando necessário o arrombamento da porta. Em buscas, encontraram no chão, ao lado da cama, dois aparelhos celulares, bem como uma faca de serra, com resquícios de droga na lâmina. Na pia da cozinha localizaram outra faca de serra, também com resquícios de droga na lâmina. No banheiro, mais precisamente no batente da janela, encontraram uma porção de crack, individualizada. Do lado de fora do imóvel, ao lado da janela do banheiro, foram encontradas outras duas porções de crack, também individualizadas e embaladas, de forma semelhante ao entorpecente localizado no banheiro. Além disso, a equipe notou que no interior do imóvel e no seu perímetro, existiam câmeras de monitoramento.” Destaca-se, ainda, que conforme Relatório Final da Polícia Civil (ID 63081013 – p. 72) a imputação de tráfico não decorre exclusivamente do entorpecente encontrado com o paciente, mas sim de operação denominada “Chapéu de Palha”. Note-se: “(...) O presente procedimento foi instaurado, através de Auto de Prisão em Flagrante 705/2024-16aDP, pois há indícios concatenados e convergentes no sentido de que JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOUVEA e MARCOS VINÍCIUS SOARES DE SOUSA, com vontade livre e consciente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dia 29 de maio de 2024, nos endereços da QUADRA 15, LOTE 08, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ARAPOANGAS – PLANALTINA/DF e Quadra 06, Chácara 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, TINHAM EM DEPÓSITO substâncias entorpecentes, quais sejam: 01(uma) porção de pedra amarela, acondicionada em saco plástico, conhecida vulgarmente como crack, perfazendo massa líquida de 0,28g; 03(três) porções de pedra amarela, acondicionada em saco plástico, conhecida vulgarmente como crack, perfazendo massa líquida de 0,41g e 01(uma) porção de pedra amarela, acondicionada em saco plástico, conhecida vulgarmente como crack, perfazendo massa líquida de 0,32g, que se destinavam ao comércio ilícito, conforme Laudo de Perícia Criminal Exame Preliminar no 62.723/2024. No dia 29 maio de 2024, foi deflagrada a operação denominada "Chapéu de Palha" , consistente no cumprimento mandados de busca domiciliar e mandado de prisão, que as diligências inerentes à busca domiciliar foram cumpridas simultaneamente e coordenadas por esta circunscricional, com a mobilização de policiais, nos moldes preconizados pelo Código de Processo Penal. A presente operação teve início, após diversas denúncias as quais delatam intenso tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora de Fátima, tendo como responsável MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUSA, vulgo "CHAPÉU". Assim, policias tomaram conhecimento da alta incidência do tráfico e diante das informações foram verificadas a veracidade das informações, que convergiram na elaboração dos relatórios investigativos no 34 e 239/2024. Os referidos relatórios flagraram movimentação típica de tráfico de drogas, inclusive colhendo depoimentos de testemunhas que afirmaram comprar droga no ponto conhecido como "BOCA DO CHÁPEU". No dia 29 de maio de 2024, foi deflagrada a operação denominada "Chapéu de Palha", consistente no cumprimento mandados de busca domiciliar e mandado de prisão. No endereço, da QUADRA 15, LOTE 08, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ARAPOANGAS – PLANALTINA/DF, qual seja residência de MARCOS, verificou-se que o conduzido encontrava-se aparentemente calmo, juntamente com a sua esposa, não demonstrando surpresa com presença policial. Iniciadas as buscas foram utilizados cães, mas nada localizaram. Na sequência continuamos as buscas e foram localizados no quarto dormitório, em baixo do colchão, R$ 1.150,00 em espécie e em cédulas diversas, R$ 104,95 também em espécie, em cédulas e moedas em cima da geladeira. Foi localizado sob a janela do quarto dormitório um rádio comunicador. Ainda foram localizados na casa do conduzido dois aparelhos celular, sendo do investigado, sendo estes recolhidos e apreendidos em auto próprio. Na parte externa também foram realizadas buscas, oportunidade em que o Agente Fábio localizou em um monte de tijolos duas porções de crack envolta em plástico cor verde, sendo acompanhado pelas testemunhas presentes. Vale salientar, que o local dispunha de três câmeras de segurança, que ao ser questionado o investigado informou que as mesmas não gravavam e em sistema de monitoramento e apenas apresentavam imagens ao vivo na TV e assim foram também recolhidas para análise. Os policias tinham ciência que conduzido teria feito um buraco no muro da parte dos fundos, de onde acompanhava a movimentação na rua da chácara onde se concentrava o tráfico de drogas e por vezes passava drogas aos seus "funcionários" por aquele local que não dispunha de câmeras de segurança. Em monitoramento nas imediações do local do fato ainda os policias avistaram a movimentação de diversas pessoas que aparentemente seriam aqueles que faziam a comercialização das drogas, inclusive uma que chamou mais atenção que usava cabelo pintado na cor azul, sendo identificado na presente operação como sendo a pessoa de JORGE HENRIQUE QUINTANILHA PACHECO GOVEA. Inclusive, no imóvel localizado Quadra 06, Chácara 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, conhecido como “BOCA DO CHAPÉU” , estava JORGE. No local foram encontradas drogas, com a mesmas características da residência de MARCOS. Assim, foram encontradas 03(três) porções de droga, vulgarmente conhecida como crack acondicionado em um pedaço de plástico verde, vinculadas a JORGE. As drogas, o dinheiro e os apetrechos, e demais similaridades condizem com a investigação, uma vez que os investigados se utilizavam de diversos imóveis para a fabricação, distribuição, armazenamento, fornecimento, venda e entrega a consumo. Foi dada voz de prisão aos conduzidos/representados, os quais quedaram conduzidos à 16a DP, onde foram apresentados à Autoridade Policial, para as providências pertinentes.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de policiais e apreensão de drogas, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti e mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 63081013 – p. 47): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o , CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. A pouca quantidade de entorpecentes encontrada em poder dos autuados não é suficiente para afastar a regular situação flagrancial pelo delito de tráfico de drogas, pois todo o contexto em que inseridos os autuados deve ser considerado. Nesse sentido, conforme esclarecido pelo policial condutor do flagrante, havia diversas denúncias anônimas a respeito da intensa traficância ocorrida no local. Após exitosa investigação policial, com a posterior expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas situações típicas de traficância, a saber, a presença de petrechos para o tráfico, valores em espécie em poder dos autuados e facas de serra com resquícios de drogas. O local não ostentava nenhuma característica de moradia, conforme constataram os policiais, sendo utilizado, aparentemente, de forma exclusiva para a prática criminosa. Ademais, chama a atenção o grau de organização para a prática do ilícito penal, visto que o local contava com câmeras de segurança e rádio amador, tudo a indicar a regular e contínua atividade criminosa ali praticada. Quanto ao autuado Marcos Vinícius, convém mencionar que este já possui condenação não transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra que, caso solto, certamente voltará a delinquir, pois faz do tráfico seu meio de vida. A propósito, as investigações policiais concluíram que Marcos é o “dono” da boca de fumo, o que foi corroborado pelos petrechos para o tráfico encontrados em seu poder, bem como pela droga ali encontrada. Em relação a Jorge, conforme informado na representação policial (ID 198559816), trata-se de pessoa responsável pela venda da droga, de modo que, caso colocado em liberdade, voltará a promover o funcionamento da boca de fumo. Ademais, conforme relatado pelos policiais, aparentemente houve conluio entre os autuados para dispensar as drogas ali encontradas, estando o local preparado para lidar com eventuais incursões policiais. Friso, por oportuno, que a tese de primariedade (real ou técnica) por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”:”2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.3. Ordem denegada.(Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124)” As circunstâncias fáticas apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ambos os autuados.N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outro parceiro, o que foi apurado na Operação Chapéu de Palha, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “A pouca quantidade de entorpecentes encontrada em poder dos autuados não é suficiente para afastar a regular situação flagrancial pelo delito de tráfico de drogas, pois todo o contexto em que inseridos os autuados deve ser considerado. Nesse sentido, conforme esclarecido pelo policial condutor do flagrante, havia diversas denúncias anônimas a respeito da intensa traficância ocorrida no local. Após exitosa investigação policial, com a posterior expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas situações típicas de traficância, a saber, a presença de petrechos para o tráfico, valores em espécie em poder dos autuados e facas de serra com resquícios de drogas. O local não ostentava nenhuma característica de moradia, conforme constataram os policiais, sendo utilizado, aparentemente, de forma exclusiva para a prática criminosa. Ademais, chama a atenção o grau de organização para a prática do ilícito penal, visto que o local contava com câmeras de segurança e rádio amador, tudo a indicar a regular e contínua atividade criminosa ali praticada. ”. Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga, ainda que de pequena quantidade, com os investigados, entre os quais se inclui o paciente. Ademais, não passa despercebida que, conquanto seja de quantidade pequena, foi localizada drogas de alto efeito deletério, como o crack, bem como sofisticada organização, o que denota, em tese, profundo envolvimento com o tráfico. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a organização estipulada para a traficância, sendo o paciente um dos responsáveis por vender a droga. Tais elementos são observados, inclusive, dos petrechos apreendidos no local, como balança de precisão, dinheiro em espécie e um revólver calibre .38. Aliás, conforme relatos, o paciente, no endereço localizado na Quadra 06, Chácara 01, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, conhecido como “Boca do Chapéu’’, foi visualizado arremessando porções de crack pela janela do banheiro no momento em que foi montado o cerco na residência. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação nos trabalhos desenvolvidos na localidade conhecida vulgarmente como “Boca do Chapéu”. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024 15:54:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator